Tribunal: TJES
Processo: 5001303-67.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001303-67.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AUGUSTO CESAR BERNARDO DA SILVA e outros (5)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Inicialmente, acompanho a análise quanto a rejeição das preliminares.

Contudo, no mérito, apresento divergência quanto ao voto proferido para julgar improcedente o pedido autoral.

Digo isso devido ao fato de que a parte recorrente observou as condições fixadas na
legislação pertinente, a fim de viabilizar o cumprimento da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica,
na forma do disposto no art. 27, inciso II, alínea “d” da Resolução n.414/2010 da ANEEL e de acordo com a Resolução do Conama n. 428/2010
.

Não há dúvidas de que o loteamento Village do Sol, situado em Guarapari, encontra-se dentro da área de proteção ambiental de Setiba, tendo sido embargado pelo IEMA desde 25.07.1990, e, ainda, é alvo de Ação Civil Pública n. 0011970-47.2014.8.08.0021, sendo impossível a construção de novas edificações no local, com a consequente instalação de energia elétrica, até que o IEMA autorize, razão pela qual o pleito deve ser julgado improcedente.

O fato da Prefeitura ter firmado Termo de Ajustamento de Conduta e de se ter conferido a terceiros a possibilidade de fornecimento de energia elétrica no local não ilide o fato de que a área sofre embargo do IEMA, sendo necessária a prévia autorização deste para edificar no local, e, consequentemente, ter acesso ao fornecimento de energia elétrica.

Por tais razões, conheço do recurso e dou provimento ao mesmo para julgar improcedentes os pedidos autorais, revogando a liminar outrora conferida. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 03/05/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001303-67.2021.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: AUGUSTO C
É
SAR BERNARDO DA SILVA, EVERALDO JOSE BATISTA, LUIZ CL
Á
UDIO FERREIRA, LUIZ MANOEL GEROSA, MARIA DE GOES SARCINELLI, OLDRADO SOBREIRA NETO

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA GENERALIDADE. RESIDÊNCIAS VIZINHAS COM ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO APROVADA PELA MUNICIPALIDADE. MULTA FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA
DIANTE DA OFENSA À DIGNIDADE HUMANA E DADA A ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS. VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, aduziram os Recorridos, na exordial, que são adquirentes de imóveis no Bairro Village do Sol, Centro Hípico – Guarapari, tendo-lhes sido negada a instalação dos serviços de energia elétrica. Sustentam que as demais casas do bairro, inclusive na mesma rua em possuem seus imóveis, recebem o fornecimento de energia elétrica. Alegam que a Recorrente nega-se a promover o fornecimento de energia elétrica, sob o argumento de que não há autorização do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).

Em seu édito sentencial, a magistrada a quo julgou procedentes os pedidos exordiais, determinando à Recorrente a ligação da energia elétrica na residência dos Recorridos, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores.

Irresignada, a Recorrente, em suas razões recursais (ID 2383141), arguiu a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia técnica e do chamamento ao processo do IEMA. No mérito, alega que o fornecimento de energia elétrica necessita de prévia autorização do IEMA por se tratar o local de área de proteção ambiental. Aduz que não houve falha na prestação de serviços. Por fim, pugnou pela necessidade de redução e adequação da multa à luz da jurisprudência do STJ.

Quanto à matéria preliminar, concluo como acertada a decisão da magistrada sentenciante, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pelos recorridos são convincentes. Dessa forma, o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Em relação à incompetência do Juizado pela necessidade de chamamento ao processo do órgão de proteção ambiental, entendo pelo seu afastamento, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, uma vez que não há, no caso, qualquer dos requisitos do art. 130 do Código de Processo Civil.

Assim, afasto as preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível e passo ao mérito.

Analisando os elementos dos autos, concluo como correto o entendimento da magistrada sentenciante. A distribuição de energia elétrica não se trata de mera prerrogativa da concessionária, mas de um encargo assumido perante o Poder Concedente de prestar o serviço público de natureza essencial, devendo o mesmo se dar de forma adequada e eficiente, conforme o artigo 7º, da Lei 8.987/95. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, que também é aplicável às relações estabelecidas entre a concessionária e os usuários, também assegura os serviços como direito básico do consumidor, conforme seu artigo 6º, inciso X.

Ainda, conforme depreende-se do referido artigo 7º, da Lei 8.987/95, considera-se adequado o serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Em atendimento ao princípio da generalidade, perfeitamente aplicável
in casu
, os serviços devem ser prestados de modo a beneficiar o maior número possível de indivíduos, sem que haja qualquer tipo de discriminação entre os beneficiários.

Neste sentido, restou incontroverso que, em outras residências vizinhas aos imóveis dos Recorridos, o serviço já foi disponibilizado, constatando-se ofensa ao princípio da isonomia, de observância obrigatória pela concessionária de serviço público.

Outrossim, como bem fundamentado pelo juízo
a quo,
o próprio Município aprovou o Condomínio Mata do Atlântico, por meio do Decreto nº 183/2000, conforme depreende-se do texto da r. Sentença,
“(...) constando – inclusive – do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC firmado entre a Imobiliária Garantia e o Município de Guarapari – fls. 68/78) que da análise realizada pelo Município, ‘apontou que o loteamento dispõe de energia elétrica fornecida pela EDP ESCELSA tanto para iluminação pública quanto para energia domiciliar.’ (fl. 71)”.

À vista disso, a negativa da Recorrente, sob a alegação de que os imóveis encontram-se em área de preservação, se mostra descabida.

Vejamos, inclusive, entendimento de Tribunal em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO DO ADMINISTRADO. PRINCÍPIO DA GENERALIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO DE USO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PRÓPRIA.
Constitui direito subjetivo do administrado o acesso à energia elétrica, serviço público de natureza essencial, desde que existente viabilidade técnica, sendo obrigatória a prestação pela concessionária do serviço adequado, observados, entre outros, o princípio da generalidade, abrangendo a maior amplitude possível de interessados e observando a isonomia. A localização do terreno em área de preservação permanente não impede o seu uso, mas apenas sujeita o exercício da propriedade ou da posse a determinadas restrições ambientais.
Hipótese em que há autorização do IEF/MG para que a Cemig realize as ligações de energia elétrica nas unidades relativas a intervenções concluídas antes de 2002, tratando-se de ocupação antrópica consolidada. A alegação de irregularidade da posse, destituída de prova, não inviabiliza a ligação, presumindo-se legítima a posse consolidada, sendo que a questão possessória está sendo discutida em ação própria. Recurso provido. (TJMG; APCV 1.0701.07.192273-9/0031; Uberaba; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Combat; Julg. 29/09/2009; DJEMG 06/11/2009). (Grifamos).

De outro giro, registro que a multa diária fixada pela magistrada sentenciante, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de não cumprimento da medida liminar ratificada em sentença, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

Dada a falha na prestação de serviço essencial, concluo que deve ser mantida a condenação da Recorrente ao pagamento dos danos morais, estes presumíveis na hipótese.

O valor arbitrado, a meu ver, é razoável e proporcional à hipótese vertente, razão pela qual entendo que deve ser mantido.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação exposta e preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença intacta em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.